Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-47.2012.8.11.0010
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000008-47.2012.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO DE JESUS SANTOS - CPF: 014.679.691-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULLIANNE FRANCO DA SILVA - CPF: 030.939.311-69 (VÍTIMA), JULLIANNE FRANCO DA SILVA - CPF: 030.939.311-69 (ASSISTENTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS - CPF: 627.919.231-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO VOTOU PELO PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO, PELA VÍTIMA, CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO PELOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS APURAÇÕES – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES – ACEITAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO
QUANTUM
DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM PATAMAR PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se o réu é reconhecido extrajudicialmente pela vítima como sendo o autor do crime e tal reconhecimento é confirmado, sob o crivo do contraditório, pelos policiais que participaram das apurações, não há falar em insuficiência de prova para a condenação.

À míngua de parâmetros legais para a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite, por exemplo, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.

Constatada a proporcionalidade entre a pena de multa e a pena privativa de liberdade, é inviável o acolhimento do pedido de redução da reprimenda pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação apresentado pelo réu contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que, julgando procedente a exordial acusatória, condenou
MAURÍCIO DE JESUS SANTOS
pela prática das condutas tipificadas pelo artigo 155,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, ocasião em que deixou de substituí-la por restritivas de direitos e de aplicar a SURSIS por não preenchimento dos requisitos legais (reincidente específico) (art. 44 e art. 77 ambos do CP) e, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,. (ID: 149825784 – pág. 333/335).

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação criminal.

Em suas razões, requer

a reforma da sentença condenatória, a fim de
absolvê-lo
, com fundamento no art. 386, V, do CPP, visto que se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico.

S
ubsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial negativa, com o consequente reflexo na multa aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade. (ID: 149825784 – pág. 344/350).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, (Id. 149825790).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora de justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id. 1556666159)

“
Sumário: Sentença penal condenatória – artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples) – pena fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto – Irresignação defensiva – pedido de absolvição pelo crime de furto por insuficiência de provas – subsidiariamente a revisão da dosimetria da pena para aplicação da fração 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância judicial negativada, com reflexos na pena de multa – pretensão parcialmente cabível – conjunto probatório insuficiente para calcar a condenação do réu pelo delito de furto – ausência de provas judicializadas em relação a autoria – reconhecimento informal realizado pela vítima somente na fase inquisitorial – vítima não ouvida na fase judicial – testemunhas policiais que ratificam o relato da fase policial respaldados unicamente na fala da vítima não confirmada em solo judicial – impossibilidade de condenação com base somente em elementos informativos – provas fragilizadas – arcabouço probatório inconsistente – aplicação do princípio in dubio pro reo – absolvição do acusado nos moldes do artigo 386, VII do CPP – necessidade de reforma da sentença – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento
.
” (sic
)

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAURÍCIO DE JESUS SANTOS
pela prática das condutas tipificadas pelo artigo 155,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão

a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, ocasião em que deixou de substituí-la por restritivas de direitos e de aplicar a SURSIS por não preenchimento dos requisitos legais (reincidente específico) (art. 44 e art. 77 ambos do CP) e, ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa,.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

Após finalizada a instrução processual, foi proferida a sentença nos seguintes termos: (Id. 149825784).

“Narra a denúncia, que no dia 30 de novembro de 2011, no horário de 11h00min, na Avenida Botocudos, nº 647, bairro Santo Antonio, no estabelecimento comercial D’ Luck, neste município e Comarca de Jaciara-MT, o denunciado subtraiu para si 10 (dez) cuecas novas, avaliadas em R$ 10,00 (dez) reais cada uma, totalizando o valor de R$ 100,00 (cem reais), conforme auto de avaliação indireta de fls.15-IP, pertencente ao referido estabelecimento comercial. A denúncia foi recebida em 16 de abril de 2012.

O processo e o prazo prescricional foram suspensos em 10 de julho de 2013, uma vez que o réu não foi encontrado para ser citado pessoalmente, permanecendo nesta condição até a data de 29 de outubro de 2019, quando os prazos voltaram a fluir em razão da citação pessoal do réu.

O processo teve o seu impulso oficial regular, com a citação pessoal do réu, apresentação de resposta à acusação e instrução criminal, oportunidade que foram ouvidas duas testemunhas e, por fim, interrogado o réu.

As partes apresentaram alegações finais, em audiência de instrução e julgamento, por termo, tendo o Ministério Público Estadual pleiteado a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a defesa, a absolvição por ausência de provas e a impossibilidade de condenação exclusivamente por reconhecimento fotográfico.

É o relatório.

Decido.

Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem decididas, passo à análise do mérito, na forma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. A materialidade delitiva do crime de furto encontra-se cabalmente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência policial, termos de declarações na esfera policial, auto de avaliação indireta, bem como pelas declarações judiciais carreadas aos autos.

A autoria delitiva e a responsabilidade do acusado pelo crime em análise restaram incontroversas nos autos, o que se pode constatar através das oitivas colhidas em sede extrajudicial e judicial. Ouvido em Juízo, o réu negou peremptoriamente os fatos.

A vítima JULLIANNE FRANCO DA SILVA disse na esfera policial que Maurício frequentava a loja todas as semanas a procura de calça jeans e que olhava, olhava e nunca comprava nada, sendo que, no dia dos fatos, pediu um copo d’água à mesma e a seguir, pediu uma calça que não tinha a mostra, sendo assim, foi até o depósito e quando voltou à loja, viu que as cuecas que estavam expostas já não estavam mais no local; que olhou para ele e viu que a camiseta dele estava bem alta como a calça, tendo o mesmo dito que já estava bom e não quis olhar as calças, saiu e foi embora dizendo que iria retornar; que ele saiu da loja de forma rápida e quando foi ver onde ele estava, o mesmo já estava na esquina e as cuecas não estavam mais no local. Por fim, descreveu o réu aos policiais, tendo estes, mostrado algumas fotos no pendrive, momento que o reconheceu Maurício de Jesus Santos o elemento que havia furtado a loja e já estava acostumado a ir lá todas as semanas.

O policial Militar LEONÉZIO PEREIRA GOMES relatou em Juízo
“que a funcionária da loja disse que o réu teria entrado na loja e teria furtado cueca; que foram na loja e fizeram uma entrevista com ela; que ela passou as características do autor e as vestes que estava na época; que mostraram algumas fotografias e ela conheceu o Maurício como autor; que na residência do Maurício não foi encontrado nada; que não encontrou os objetos furtados lá; que segundo a funcionária da loja, os objetos foram cuecas, roupas masculinas; que no dia não chegou a ver cuecas com ele; que ele foi encaminhado à delegacia; que a dona da loja o reconheceu como autor do fato;
que ele negou os fatos; que este furto foi aproximadamente onze horas da manhã; que a funcionária conheceu o réu sem sombras de dúvida; que ele é reconhecido na região pelo pessoal, também por praticar furtos”.

O Policial Militar ROBERVAL ALBINO DOS SANTOS, de igual forma, disse em Juízo “que a guarnição de serviço recebeu informação de que havia ocorrido um furto no local; que conseguiram localizar o indivíduo;
que a vítima o reconheceu como sendo a pessoa que teria entrado na loja; que foram até o endereço do mesmo e o conduziram à delegacia; que a vítima da loja falou baseada na foto do indivíduo; que mostraram uma foto dele; que as características dele é de roupa social; que se lembra que ela viu uma foto; que ela reconheceu o mesmo pela foto e foram atrás dele;
que não sabe se ele tinha outras ocorrências com o nome dele; que mostraram várias fotos e dentre estas, ela reconheceu a foto dele; que tem um banco de dados com várias fotos e ela reconheceu ele;
que na época não tinha câmeras de segurança no local; que os objetos não foram encontrados pela Polícia Militar;
que não sabe se a Polícia Civil encontrou estes objetos; que o objeto do furto eram cuecas; que não sabe mensurar o valor das cuecas; que não se recorda se apresentaram o réu para ela; que não tem este modo de apresentar a pessoa diretamente para a vítima; que apresentam o réu na delegacia e esta toma as providências; que a vítima geralmente fica com medo; que conduziram o mesmo só pela foto que ela indicou”.

Portanto, diferentemente do que afirma a defesa, a condenação do réu não está fulcrada em prova estritamente fotográfica, uma vez que a vítima já o conhecia anteriormente, pois o mesmo ia à loja todas as semanas, sempre olhando tudo e não comprando nada, logo, não se tratava de pessoa estranha. Nota-se ainda que fora a vítima quem o descreveu para os policiais preliminarmente e, posteriormente, após serem exibidas fotos, confirmou sem sombra de dúvidas que se tratava de Maurício.

Os policiais militares em total harmonia com todo arcabouço probatório, confirmam judicialmente o fato, bem como a autoria delitiva, que recai sobre a pessoa de Maurício, nos termos do Enunciado nº 08 da TCCR/TJMT.

Embora o réu negue o fato, verifica-se que sua oitiva está totalmente dissociada de todo arcabouço probatório. No mais, verifica-se que o acusado possui extensa folha de antecedentes criminais, inclusive com condenações definitivas por crime de furto simples tentado, furto qualificado pela fraude, furto qualificado pela fraude de forma tentada, dentro outros crimes.

No mais, nos termos da oitiva da vítima na delegacia de polícia judiciária de Jaciara-MT, verifica-se que, na verdade, o réu praticou o crime de furto qualificado pelo emprego da fraude, uma vez que esta foi empregada com o fim de reduzir, dificultar ou impedir a vigilância da vítima que se ausentou da loja para procurar uma calça que não havia em seu mostruário, no depósito da loja, ocasião em que o agente subtraiu as cuecas, sem que a vítima percebesse naquele momento.

No entanto, apesar de restar evidente a prática do crime de furto qualificado pela fraude, nota-se que tal fato não foi narrado na denúncia e tampouco a exordial acusatória fora aditada pelo Membro do Ministério Público Estadual em momento processual oportuno, razão pela qual deve o réu ser condenado apenas pelo crime de furto simples, em obediência ao princípio da correlação.

Por fim, não há falar em princípio da insignificância, uma vez que o réu é multirreincidente específico, além de o valor subtraído superar em muito a 10% (dez por cento) do salário mínimo da época dos fatos (R$ 545,00), perfazendo o percentual de 18,34% (dezoito vírgula trinta e quatro por cento) do salário mínimo, logo, verifica-se que a conduta do acusado é dotada de elevada ofensividade, bem como sua ação, de considerável periculosidade social, além de ser elevado a reprovabilidade de seu comportamento, não sendo inexpressiva a lesão jurídica provocada.

Neste sentido, é o entendimento harmônico dos Tribunais Superiores. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. APONTADA ILEGALIDADE PELA NÃO ABSOLVIÇÃO, PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BENS FURTADOS EM VALOR ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois trata-se de delito praticado por paciente reincidente (extensa ficha criminal com duas condenações transitadas em julgado) e a soma dos bens furtados ultrapassam o total de 10% do salário mínimo, o que inviabiliza a aplicação da insignificância. 2. Além disso, verifica-se que o paciente se encontrava cumprindo pena quando da nova prática delituosa, o que aumenta o desvalor de sua conduta. 3 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 632.633/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021).

Somente a guisa de fundamentação, ainda que o bem subtraído fosse abaixo de 10% (dez por cento) do salário mínimo - o que não é o caso destes autos - de igual modo, o princípio da insignificância não teria incidência no presente caso, considerando que o réu é criminoso habitual, aliado ao fato de ser reincidente específico em crimes patrimoniais.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. BEM FURTADO AVALIADO EM R$ 75,00. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Sedimentouse a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Ressalvada compreensão diversa, ainda que seja inexpressivo o valor da res furtiva, avaliado em R$ 75,00, correspondente a aproximadamente 8% do salário mínimo vigente à época, a habitualidade delitiva do paciente é suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes. 3. Habeas corpus denegado. (HC 593.652/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/09/2020).

Assim, provadas estão a materialidade, autoria e responsabilidade do réu na prática do crime de furto, que na ausência de causa que exclua o crime ou o isente de pena, a condenação é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado MAURÍCIO DE JESUS SANTOS, vulgo “neguinho”, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no artigo 155, cabeça, do Código Penal.

(...) “
(Id.149825784-p. 333/334).

Concernente à autoria, analisando detidamente as provas dos autos, tenho que assiste razão à defesa quanto a insuficiência das provas para a condenação do apelante Maurício de Jesus Santos pelo crime disposto na inicial acusatória, considerando que os únicos depoimentos prestados em juízo pelos policiais Militares Leonézio e Roberval, não se apresentam indene de dúvidas, apenas narram os fatos e a possibilidade de ser o réu autor do crime de furto, visto que se baseiam nas declarações e no reconhecimento fotográfico feitos pela vítima (funcionária da loja) na fase extrajudicial e não confirmados em juízo.

O agente Policial Leonézio, embora afirme que a vítima reconheceu sem sombra de dúvida, através das fotografias apresentadas, o réu como sendo o autor do crime, declarou que nada foi encontrado em poder do acusado, quando o abordaram em sua residência.

Importante consignar que a vítima Jullianne Franco da Silva (funcionária da loja), somente foi ouvida na fase extrajudicial, e na oportunidade, não afirmou, com certeza, ter sido o réu o autor do crime, apenas declarou que o réu frequentava semanalmente a loja, que entrava e saia sem comprar nada, que no dia pediu agua, em seguida pediu para ver uma calça, logo deixando a loja, e que quando percebeu as cuecas que estava exposta já não estavam mais no local. Essas circunstâncias fáticas não são suficientes para comprovar que o réu praticou o crime de furto.

Ressalta-se que, a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria, ainda que indícios possam ter surgido do fato investigado, não foram suficientes, veementes, para ligar, com segurança, o apelante à conduta delituosa.

Assim, da leitura dos depoimentos constantes nos autos, nota-se que não são robustas as provas de que o apelante é, de fato, o autor do furto.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).”

Sob este prisma, não logrando êxito o Ministério Público em provar perante o órgão judicante de que teria o apelante praticado à conduta, estando a instrução anêmica quanto ao crime de furto, não há necessidade de a defesa provar sua inocência, diante da falta de prova concreta da conduta típica, antijurídica e da culpabilidade do apelante.

Sobre o ônus
probandi
no processo penal, o Supremo Tribunal Federal há muito nos tem advertido:

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal.
Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público.
A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL.

- A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório.
Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes.

- Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
(Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (STF, HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ 19/12/96, p. 51766, Ement. Vol. 01855-02, p. 270). (grifo nosso)

No mesmo sentido, tem-se decidido esta Corte de justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 147, DO CP, COM IMPLICAÇÕES NA LEI 11.340/2006 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEIA – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade delitiva da ameaça, bem como inequivocamente caracterizar sua autoria pelo imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último impõe-se a solução mais adequada que se resume na absolvição por falta de provas suficientes para a condenação.
(Ap 176640/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO DOLO ESPECÍFICO – PROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO – CONDENAÇÃO ARRIMADA EM ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE INVESTIGATIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO “IN DUBIO PRO REO” – APELO PROVIDO .

1.
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do “in dubio pro reo”

(N.U 0002223-88.2011.8.11.0023, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016)

Portanto, não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, uma vez que, para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente dúvida quanto à culpa.

Resta prejudicado os demais pedidos.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial provejo o recurso interposto por
MAURÍCIO DE JESUS SANTOS
para absolve-lo do crime tipificado no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Apelação Criminal n. 0000008-47.2012.8.11.0010

Apelante:
Maurício de Jesus Santos

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT

Procedi à revisão destes autos e, com a devida vênia do eminente relator, cheguei a conclusão diversa daquela alcançada por Sua Excelência.

Embora não tenha comparecido à audiência de instrução para ratificar suas declarações extrajudiciais, a vítima, Jullianne Franco da Silva, ao ser inquirida em delegacia, declarou ter identificado fotograficamente o ora apelante,
Maurício de Jesus Santos
, como sendo o autor do crime, bem como afiançou que já conhecia o recorrente, uma vez que este costumava ir ao estabelecimento comercial semanalmente, ocasiões em que o acusado “
olhava, olhava e nunca comprava nada
” (Id. n. 149825784, p. 47;
sic
).

Em relação ao procedimento do reconhecimento de pessoas, o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“
Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória
” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro.
Processo Penal Esquematizado
, 6ª edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

A propósito, destaco que esta colenda Câmara, defrontando-se com caso semelhante, decidiu, recentemente, que “
os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.

1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada.

2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Outrossim, como demonstrado, na espécie, não se trata de um reconhecimento realizado a esmo por alguém que nunca houvesse visto o réu até a data dos fatos, mas de um apontamento certeiro por pessoa que já estava habituada a ver o apelante com certa frequência. Situação idêntica àquela verificada por esta Câmara no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1000137-14.2020.8.11.0088, em 17 de maio último, ocasião na qual o eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, bem pontuou o seguinte:

“
Consta, de reconhecimento, há dados no processo, de que a vítima sobrevivente conhecia as pessoas envolvidas, ou seja, as pessoas que teriam, inclusive, atirado nela. Então, perde já grande relevância a questão do reconhecimento pessoal. Se você tem conhecimento já de determinada pessoa, reconhecimento pessoal, reconhecer por que, se eu já o conheço? Por que eu iria colocá-lo entre outros pra dizer quem é quem? Eu conheço, eu sei quem é
” (https://www.youtube.com/watch?v=NSvzPEl3ZuM – 1h19min54).

Ademais, no caso dos autos, os policiais militares Leonézio Pereira Gomes e Roberval Albino dos Santos, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, foram ouvidos sob o crivo do contraditório, oportunidade em que confirmaram com absoluta segurança que a ofendida reconheceu
Maurício
, “
sem sombra de dúvida
”, como sendo o autor do delito; não fosse o bastante, Leonézio asseverou que, à época, o réu vinha praticando diversos crimes dessa natureza na região (Id. n. 149825785).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com caso semelhante ao dos autos – em que o reconhecimento
extrajudicial
realizado pela vítima foi corroborado
judicialmente
pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado –, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPERTINÊNCIA – PROCEDIMENTO MERAMENTE INQUISITIVO – DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES
EXTRAJUDICIAIS
DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE CORROBORADA
EM JUÍZO
PELOS SEGUROS E UNÍSSONOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
– NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE SUSTENTÁCULO FACTÍVEL – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO SIMPLES – DESCABIMENTO – AMEAÇA EXERCIDA POR MEIO DE PALAVRAS E GESTOS – INTIMIDAÇÃO CAPAZ DE SUBJUGAR A VÍTIMA – APELO DESPROVIDO.

A instrução do inquérito policial é meramente inquisitiva e não possui cunho decisivo no processo criminal, sendo inclusive dispensável, de sorte que eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento fotográfico realizado perante a autoridade policial não contaminam o restante do processo, ainda mais quando este procedimento nem sequer foi utilizado pelo magistrado para fundamentar a sentença condenatória.

Estando perfeitamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva, não há espaço para a almejada absolvição, isto porque
as declarações
extrajudiciais
da vítima, associadas aos depoimentos
judiciais
dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, dão a certeza necessária para o édito condenatório
, lembrando que tais declarações encontram-se isentas de qualquer mácula, não havendo qualquer indício de que teriam motivo em prejudicá-lo, afirmando que o apelante confessou informalmente a prática delitiva.

Não há falar em desclassificação do delito de roubo para furto, porquanto evidenciado que o apelante proferiu ameaças verbais de agressão contra a vítima – adolescente de apenas 13 anos de idade – cujo artifício foi suficiente para lhe intimidar, a ponto de não esboçar reação alguma, permitindo que o apelante subtraísse seu pertence.

Incabível a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, haja vista que se trata de crime praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, conforme a inteligência do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 130496/2016,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2017; data da publicação: 14.2.2017).

Nesse contexto,
mantenho
a condenação do apelante.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da pena-base, ao argumento de que o valor dosimétrico atribuído pelo juízo de origem à valoração desfavorável dos antecedentes criminais do apelante, qual seja, 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, violaria o entendimento do STJ acerca da matéria, verifico que se trata de assertiva manifestamente improcedente, na medida em que a própria Corte Superior admite a utilização desse critério. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP.

3. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 18.4.2023; data da publicação: 3.5.2022).

Na espécie, o magistrado sentenciante, levando em consideração os maus antecedentes do acusado, estabeleceu a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão,
quantum
perfeitamente compatível com as diretrizes consolidadas pela jurisprudência pátria.

Finalmente, destaco que não há falar em redução da pena de multa, na medida em que esta foi quantitativamente estabelecida em 15 dias-multa, patamar até
inferior
àquele que seria proporcional com a reprimenda privativa de liberdade, considerados os limites mínimo e máximo da sanção pecuniária, quais sejam, 10 dias-multa e 360 dias-multa, respectivamente, nos termos do art. 49,
caput
, do Código Penal. Além disso, o valor unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação Criminal n. 0000008-47.2012.8.11.0010

Apelante:
Maurício de Jesus Santos

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT

Procedi à revisão destes autos e, com a devida vênia do eminente relator, cheguei a conclusão diversa daquela alcançada por Sua Excelência.

Embora não tenha comparecido à audiência de instrução para ratificar suas declarações extrajudiciais, a vítima, Jullianne Franco da Silva, ao ser inquirida em delegacia, declarou ter identificado fotograficamente o ora apelante,
Maurício de Jesus Santos
, como sendo o autor do crime, bem como afiançou que já conhecia o recorrente, uma vez que este costumava ir ao estabelecimento comercial semanalmente, ocasiões em que o acusado “
olhava, olhava e nunca comprava nada
” (Id. n. 149825784, p. 47;
sic
).

Em relação ao procedimento do reconhecimento de pessoas, o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, principalmente se o ato for ratificado em juízo, consoante o enunciado sumular n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No que concerne à valoração dos elementos probatórios, o CPP adotou o sistema do livre convencimento motivado. De acordo com tal sistema, o magistrado não está limitado aos meios de prova regulamentados em lei, de modo que, desde que lícitas e legítimas, as provas não previstas expressamente poderão ser admitidas na formação da convicção do julgador.

A respeito do tema, assim se posiciona a melhor doutrina:

“
Trata-se de meio legítimo de prova, em especial se for renovado de forma pessoal em juízo. Ainda que não haja essa renovação judicial, nem assim poderá ser considerado o reconhecimento fotográfico uma prova irregular. Entretanto, neste caso, terá seu valor reduzido, podendo servir de elemento de convicção apenas quando confirmado por outras provas. A legitimidade do reconhecimento efetuado por meio de fotografia na fase do inquérito policial, se confirmado por outras provas, não apenas é capaz de justificar o recebimento da denúncia e da queixa, como também de permitir a imposição de medidas cautelares (inclusive a prisão preventiva). Poderá, ainda, nestas mesmas condições, contribuir para a formação do convencimento do juiz visando à prolação de sentença condenatória
” (AVENA, Norberto Cláudio Pâncaro.
Processo Penal Esquematizado
, 6ª edição. São Paulo: Editora Método, 2014, pp. 595-596).

A propósito, destaco que esta colenda Câmara, defrontando-se com caso semelhante, decidiu, recentemente, que “
os reconhecimentos fotográficos realizados no inquérito policial, como elementos de informação, são aptos para a identificação dos réus e fixação da autoria delituosa, desde que corroborados por outros elementos idôneos de convicção e confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (TJMT, Apelação n. 0003157-05.2020.8.11.0064,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 31.5.2021; data da publicação: 2.6.2021).

Não ignoro que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 598.886/SC, em 27 de outubro de 2020, adotou o entendimento de que a ausência de fiel conformidade do ato ao rito previsto no art. 226 do CPP “
enseja a nulidade da prova
”, pretendendo que se adotasse “
um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas
”. Todavia, observo que tal posicionamento, além de ignorar características fundamentais da atividade investigatória, não encontrou eco nem mesmo na totalidade dos julgamentos subsequentes realizados pelo referido órgão colegiado. Confira-se:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, C/C § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO. SÚMULA 443/STJ.

1. In casu, as instâncias ordinárias, com apoio nos elementos probatórios dos autos, em especial o depoimento das vítimas e a prova testemunhal, concluíram que restaram devidamente comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva da conduta imputada.

2. Considerando a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, a fração de 2/3 para majorar a pena não evidencia violação da Súmula 443/STJ.

3. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 647.545/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 11.5.2021; data da publicação: 18.5.2021).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Agravo regimental improvido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 629.864/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma; data do julgamento: 2.3.2021; data da publicação: 5.3.2021).

Além disso, a Quinta Turma do STJ também mantém a interpretação tradicional e majoritária de que o dispositivo legal em questão (art. 226 do CPP) tem viés meramente recomendatório, daí por que eventuais variações no procedimento do reconhecimento não teriam o condão de macular o conteúdo probatório dali advindo. Veja-se:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISPOSIÇÕES DO ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. ROUBO E EXTORSÃO. CONTINUIDADE DELITIVA INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento) de modo diverso.

2. Conforme consignado pela Corte de origem, o ato judicial repressivo não foi prolatado com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico dos envolvidos, mas também com esteio em todas as provas produzidas, colhidas na fase do inquérito policial e judicial, circunstância que afasta a nulidade alegada. Assim, houve fundamentação concreta para a condenação do acusado, em que o Tribunal a quo, diante das provas dos autos, concluiu pela autoria e materialidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte estadual, para concluir pela absolvição, em razão da ausência de provas para a condenação, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. É inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal (HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

4. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.641.748/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 18.8.2020; data da publicação: 24.8.2020).

Outrossim, como demonstrado, na espécie, não se trata de um reconhecimento realizado a esmo por alguém que nunca houvesse visto o réu até a data dos fatos, mas de um apontamento certeiro por pessoa que já estava habituada a ver o apelante com certa frequência. Situação idêntica àquela verificada por esta Câmara no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 1000137-14.2020.8.11.0088, em 17 de maio último, ocasião na qual o eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, bem pontuou o seguinte:

“
Consta, de reconhecimento, há dados no processo, de que a vítima sobrevivente conhecia as pessoas envolvidas, ou seja, as pessoas que teriam, inclusive, atirado nela. Então, perde já grande relevância a questão do reconhecimento pessoal. Se você tem conhecimento já de determinada pessoa, reconhecimento pessoal, reconhecer por que, se eu já o conheço? Por que eu iria colocá-lo entre outros pra dizer quem é quem? Eu conheço, eu sei quem é
” (https://www.youtube.com/watch?v=NSvzPEl3ZuM – 1h19min54).

Ademais, no caso dos autos, os policiais militares Leonézio Pereira Gomes e Roberval Albino dos Santos, que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, foram ouvidos sob o crivo do contraditório, oportunidade em que confirmaram com absoluta segurança que a ofendida reconheceu
Maurício
, “
sem sombra de dúvida
”, como sendo o autor do delito; não fosse o bastante, Leonézio asseverou que, à época, o réu vinha praticando diversos crimes dessa natureza na região (Id. n. 149825785).

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Defrontando-se com caso semelhante ao dos autos – em que o reconhecimento
extrajudicial
realizado pela vítima foi corroborado
judicialmente
pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado –, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPERTINÊNCIA – PROCEDIMENTO MERAMENTE INQUISITIVO – DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES
EXTRAJUDICIAIS
DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE CORROBORADA
EM JUÍZO
PELOS SEGUROS E UNÍSSONOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES
– NEGATIVA DE AUTORIA DESPROVIDA DE SUSTENTÁCULO FACTÍVEL – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO SIMPLES – DESCABIMENTO – AMEAÇA EXERCIDA POR MEIO DE PALAVRAS E GESTOS – INTIMIDAÇÃO CAPAZ DE SUBJUGAR A VÍTIMA – APELO DESPROVIDO.

A instrução do inquérito policial é meramente inquisitiva e não possui cunho decisivo no processo criminal, sendo inclusive dispensável, de sorte que eventuais irregularidades ocorridas no reconhecimento fotográfico realizado perante a autoridade policial não contaminam o restante do processo, ainda mais quando este procedimento nem sequer foi utilizado pelo magistrado para fundamentar a sentença condenatória.

Estando perfeitamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva, não há espaço para a almejada absolvição, isto porque
as declarações
extrajudiciais
da vítima, associadas aos depoimentos
judiciais
dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, dão a certeza necessária para o édito condenatório
, lembrando que tais declarações encontram-se isentas de qualquer mácula, não havendo qualquer indício de que teriam motivo em prejudicá-lo, afirmando que o apelante confessou informalmente a prática delitiva.

Não há falar em desclassificação do delito de roubo para furto, porquanto evidenciado que o apelante proferiu ameaças verbais de agressão contra a vítima – adolescente de apenas 13 anos de idade – cujo artifício foi suficiente para lhe intimidar, a ponto de não esboçar reação alguma, permitindo que o apelante subtraísse seu pertence.

Incabível a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, haja vista que se trata de crime praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa, conforme a inteligência do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal
” (TJMT, Apelação n. 130496/2016,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2017; data da publicação: 14.2.2017).

Nesse contexto,
mantenho
a condenação do apelante.

Quanto ao pedido subsidiário de redução da pena-base, ao argumento de que o valor dosimétrico atribuído pelo juízo de origem à valoração desfavorável dos antecedentes criminais do apelante, qual seja, 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, violaria o entendimento do STJ acerca da matéria, verifico que se trata de assertiva manifestamente improcedente, na medida em que a própria Corte Superior admite a utilização desse critério. Confira-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP.

3. Agravo regimental não provido
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 18.4.2023; data da publicação: 3.5.2022).

Na espécie, o magistrado sentenciante, levando em consideração os maus antecedentes do acusado, estabeleceu a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão,
quantum
perfeitamente compatível com as diretrizes consolidadas pela jurisprudência pátria.

Finalmente, destaco que não há falar em redução da pena de multa, na medida em que esta foi quantitativamente estabelecida em 15 dias-multa, patamar até
inferior
àquele que seria proporcional com a reprimenda privativa de liberdade, considerados os limites mínimo e máximo da sanção pecuniária, quais sejam, 10 dias-multa e 360 dias-multa, respectivamente, nos termos do art. 49,
caput
, do Código Penal. Além disso, o valor unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023